Tribunal: STF
Processo: AI 546304
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-27
Data de publicação: 2005-09-27

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, AO CONTRÁRIO DO CONSIGNADO PELA PARTE
AGRAVANTE, SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
Foi conferida, de
mais a mais, prestação jurisdicional adequada, em decisão
devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses
 da parte agravante.
Agravo desprovido.